Tribunal: STF
Processo: Rcl 94954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Angela Maria Coelho da Silva Abreu contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Processo 5000519-79.2022.4.04.7109),  que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 526-RG, RE 883.168, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e do Tema 529-RG, RE 1.045.273, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A presente reclamação decorre de ação previdenciária ajuizada por Marilza Pereira da Silva contra o INSS e contra a ora reclamante, Angela Maria Coelho da Silva Abreu, na qual se discutiu a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de Rui Cesar Pinto Abreu. 
Angela Maria é esposa civil do falecido Rui Cesar Pinto Abreu, tendo recebido administrativamente a pensão por morte na condição de cônjuge sobrevivente. A autora Marilza, por sua vez, sustentou ter mantido relacionamento com o instituidor e requereu o reconhecimento de união estável para fins previdenciários, com concessão ou rateio do benefício. 
O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a condição de dependente previdenciária da autora Marilza e determinando o rateio da pensão. Em seguida, a 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pela ora reclamante e pelo INSS, mantendo a conclusão de que Marilza faria jus ao benefício, em rateio com Angela. 
O acórdão recorrido reconheceu, em substância, a existência de união estável entre Marilza e o falecido, apesar da existência de casamento civil vigente entre Rui e Angela, construindo a premissa de que os cônjuges estariam separados de fato às vésperas do óbito. Contudo, ao mesmo tempo, manteve Angela como beneficiária em razão de dependência econômica em relação ao falecido, o que revela a manutenção de vínculo material relevante entre o casal.
[...]
A decisão reclamada, portanto, acaba por conferir proteção previdenciária a vínculo concomitante ao casamento, em afronta direta à autoridade dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 526 e 529 da repercussão geral."

Ao final, no mérito, requer ”a procedência da reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul no processo n. 5000519-79.2022.4.04.7109/RS, determinando-se novo julgamento em conformidade com os Temas 526 e 529 do Supremo Tribunal Federal”. 
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” 

Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado não conheceu de Recurso interposto na origem, conforme se infere dos seguintes fundamentos:

“Agravo em Recurso Especial 
Se não existe previsão legal de recurso especial nos Juizados muito menos se admite agravo da decisão que não o conhece. 
Pelo exposto, não conheço do agravo.” (eDoc. 8)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente